Tribunal: TJDFT
Processo: 0734197-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0734197-22.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, BRUNO ARAUJO DE LIMA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Fica o patrono advertido de que a sustentação oral em sessão presencial deverá ser realizada nas dependências do fórum, inexistindo modalidade híbrida de sessão na presente Turma Recursal. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora